Tribunal: TJES
Processo: 0031147-13.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031147-13.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZAIRE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/95.
REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. PRECEDENTE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA.
ARTS. 110, § 1º, C/C 109, INC. V, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A 04 ANOS. REJEIÇÃO.
MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
ÔNUS DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA NÃO EXERCIDO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA -BASE.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPABILIDADE. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS. GRAVIDADE DA CONDUTA QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINARES:

1.1.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO:
O
recorrente descumpriu as condições lhe impostas,

durante o período acordado com o Ministério Público, motivo que é suficiente para justificar a revogação do benefício do art. 89 da Lei 9.099/95, ainda que após o término do período de prova. Precedente do STJ.

1.2.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO:
L
evando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de 04 (quatro) anos, a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso V, do Código Penal. Nessa medida, considerando que, entre os marcos interruptivos, não houve transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

2. MÉR
ITO:

2.1.
M
aterialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, consulta de veículo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que possui especial valor probante. Precedente do STJ.

2.2.
No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, e, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço e argumentos oferecidos, pela defesa.

2.3.
O pleito de fixação da pena no mínimo legal não prospera, considerando
a negativação da culpabilidade do réu, dado que
a receptação de veículos automotores se reveste de maior gravidade, com maior intensidade do dolo, o que justifica, de fato, o recrudescimento da pena-base. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031147-13.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZAIRE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ZAIRE SOUZA SANTOS
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 195-197),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180 do CP),
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Há preliminares, que passo a examinar.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL

A defesa requer seja declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da expiração do prazo de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 5°, da Lei n. 9.099/95.

A matéria posta em discussão já foi enfrentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.498.034/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, cuja ementa do julgado prevê que
“Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”
(REsp n. 1.498.034/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 2/12/2015, destaques no original)”.

E na hipó
tese, ficou evidente que o recorrente descumpriu as condições impostas (
comparecimento mensal para justificar as atividades; proibição de ausentar-se de onde reside, por prazo superior a 30 dias, e comunicação de alteração de endereço - fl. 94),
durante o período acordado com o Ministério Público.

Tal motivo é suficiente para justificar a revogação do benefício, ainda que após o término do período de prova.

Destaco, ademais, que o feito esteve suspenso entre
28/01/2015
(fl. 94), e
09/01/2019
(fl. 38),
prazo inferior ao período máximo
previsto
para suspensão, que é de 04 (quatro) anos (art. 89, inciso IV, da Lei nº 9099/95).

Assim, não há que se falar em extinção da punibilidade do crime atribuído ao agente, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A defesa aduz a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

No entanto, levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada na sentença, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
04 (quatro) anos,
a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso V, do Código Penal
[1]
.

Nessa medida, considerando que, entre o recebimento da denúncia (15/01/2015), até a suspensão processual do processo (28/01/2015), e entre a data da certificação do não cumprimento das condições impostas, com a consequente retomada da instrução processual (09/01/2019), até a publicação da sentença (28/07/2022),
não
houve transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa postula:

1.
a
absolvição
, por insuficiência probatória;

2.

a
desclassificação
, para a figura da receptação culposa
[2]
, e

3.
a
revisão

da

dosimetria
, com fixação da pena no mínimo legal.

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 10/12/2014, Policiais Rodoviários Federais em atuação no posto do Km 251, BR-101, município de Serra/ES, abordaram o ora recorrente,
ZAIRE SOUZA SANTOS, conduzindo o veículo automotor VW/Fox 1.0, GII, ano 2010, cor prata, e placas EPI 0793.

Em consulta ao sistema de inteligência estadual, os agentes apuraram que o veículo conduzido pelo réu possuía restrição de roubo, ocorrido em 02/05/2014, na cidade de Cubatão/SP.

A defesa sustenta a
insuficiência de provas
de que o réu conhecia a origem ilícita do bem, requerendo a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação, para a modalidade da receptação culposa.

Contudo, a
m
aterialidade
do crime de receptação, restou comprovada pelo auto de apreensão (fl. 10), boletim de ocorrência
policial
(fl. 09), e dossiê de veículo, com informação de que o bem possuía restrição de roubo (fl. 11-28).

Por sua vez, a
autoria
está estampada nos depoimentos dos policiais rodoviários federais, Octaviano Silva e Felipe Dutra, que afirmaram que o réu foi preso de posse de veículo que apresentava a numeração do motor suprimida, o que motivou consulta mais detalhada, e revelou que o automóvel possuía restrição de roubo (fls. 05/06 e mídia de fl. 178).

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que,
o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado em outras provas

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023)
, como na hipótese.

Noutro giro, consta que o réu, ouvido na esfera policial, afirmou que comprou o veículo de um conhecido, pelo preço de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem desconfiar da origem ilícita do bem (fl. 07), versão que se encontra isolada nos autos.

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res,
não é argumento hábil à absolvição, pois, aquele que compra veículo automotor, sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita, ou irregular.

Ademais,
no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem
lícita
do bem, ou de que sua conduta ocorreu de forma culposa, e no caso em julgamento, não há provas que possam ilidir a responsabilidade de ZAIRE, não obstante os esforços e argumentos oferecidos pela Defensoria Pública Estadual.

Dessa forma, tem-se como perfeita a adequação da conduta do réu ao crime de receptação
(art. 180 do CP),
não havendo espaço para a absolvição pretendida, tampouco para a desclassificação, para a modalidade de receptação culposa.

Por fim, sobre a
dosimetria
da pena,
a
defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, houve a indevida negativação do vetor da
culpabilidade
, razão pela qual postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

E
ntendo prudente tecer algumas considerações, pois,
em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 043180000937, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 18/05/2022
, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

E no caso, se impõe a negativação do vetor da
culpabilidade
, dado que
a receptação de veículos automotores se reveste de maior gravidade, com maior intensidade do dolo, o que justifica, de fato, o recrudescimento da pena-base
(STJ - AgRg no HC: 781293 SP 2022/0346953-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

Nessa medida
mantenho a pena-base fixada, concluindo que
não há reparos a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

[1]

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou, sendo superior, não excede a dois.
(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...) § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.